Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722492-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MORINAGA KONIJIO REPRESENTANTE LEGAL: PATRÍCIA KYOKO PORTOLESE MORINAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MARCO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 6o e 82, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o da CF, defendendo a incidência do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) correspondente à correção da cédula. Aduz que remunerou seus poupadores pelo mencionado índice, de modo que faz jus à correção de seus créditos pelo mesmo percentual; b) 1o-F da Lei 9.494/97307, asseverando que o termo inicial dos juros de mora é a citação na liquidação e/ou no cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, defende que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), de modo que a aplicação dos juros deverá ser regida pelo regramento imposto à Fazenda Pública e, por conseguinte, aplicado a todos, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Formula, também, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40772286). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, veja-se que “Consoante a jurisprudência desta Corte, é ‘inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)’ (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). No que tange à indicada afronta ao artigo 82 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também não cabe prosseguir o inconformismo, pois além de inexistir tal dispositivo legal, “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.472.307/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 3/10/2019). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso especial não comportaria seguimento quanto à tese de incidência do índice de 84,32% correspondente à correção da cédula de crédito rural, porquanto tal assunto não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Com relação ao apontado vilipêndio ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97307, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. De igual modo, não merece subir o inconformismo no que tange à tese subsidiária de aplicação dos juros pelo regramento imposto à Fazenda Pública, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, o inconformismo não mereceria subir, porque “A ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016